Tribunal: TJES
Processo: 0000036-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000036-50.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FALSA IDENTIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Recorrente tenha manifestado interesse em recorrer, a condenação está respaldada em provas documentais, testemunhais e mesmo em sua confissão, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000036-50.2023.8.08.0030

APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO

ADVOGADO DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO em face da sentença de fls. 127/131, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, cuja pena alcançou 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção, a cumprir inicialmente no regime fechado, por ser reincidente, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Recorrente requereu sua absolvição ao argumento de inexistência de provas de autoria.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 06 de janeiro de 2023, por volta das 02h20m, na Rua Duque de Caxias, n° 432, bairro Interlagos, nesta Cidade e Comarca, o denunciado DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo e violência à pessoa praticada com a utilização de uma faca, tentou subtrair coisa alheia móvel de propriedade da vítima Bruno Oliveira da Conceição, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima reagiu ao assalto e conseguiu imobilizá-lo.

Revela a peça informativa que o denunciado chegou ao estabelecimento comercial denominado "Distribuidora Monte Everest", bateu na porta e pediu um copo de bebida, oportunidade em que a vítima informou que já havia encerrado o expediente e retornou para o interior da loja. Em seguida, quando a vítima estava saindo para ir embora foi surpreendida pelo denunciado Douglas dos Santos Ribeiro, que desceu da carroceria do veículo pickup gritando "perdeu, perdeu" e sacou um simulacro de arma de fogo' apontando para a mesma, a qual percebeu que o objeto tratava-se apenas de um simulacro de arma de fogo, momento em que lhe desferiu um tapa e retirou o objeto de posse do denunciado. Ato contínuo, o denunciado Douglas dos Santos Ribeiro sacou uma faca e tentou atingir a vítima, ocasião em que esta novamente reagiu e conseguiu desarmá-lo e imobilizá-lo, em que pese ainda assim ter sido atingido pela faca em sua mão sem gravidade.

FATO 02:

Infere-se do inquérito policial que no dia 06 de janeiro de 2023, por volta das 02h30m, na Rua Duque de Caxias, n° 432, bairro Interlagos, nesta Cidade e Comarca, o denunciado DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO, após estar devidamente detido, ameaçou a vítima Bruno Oliveira da Conceição, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que "estava armando pra cabeça" e "ia levar o inferno para a loja e chamaria o bonde do Interlagos" caso a vítima não o soltasse.

FATO 03:

Consta, ainda, do caderno investigativo que no dia 06 de janeiro de 2023, no período da madrugada, no Hospital Geral de Linhares - HGL, situado no bairro Araçá, nesta Cidade e Comarca, o denunciado DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO ameaçou, por palavras, a vítima Bruno Oliveira da Conceição de causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que o mataria. Registram os autos que a vítima e o denunciado foram encaminhados para o Hospital Geral de Linhares para atendimento médico, local em que o denunciado dirigiu-se à vítima e afirmou que a mataria, fato presenciado pelos policiais militares que acompanhavam o procedimento.

FATO 04:

Infere-se do inquérito policial que no dia 06/01/2023, por volta das 02h20m, na Rua Duque de Caxias, no 432, bairro Interlagos, nesta Cidade e Comarca, o denunciado DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO atribuiu a si falsa identidade, pois informou que seu nome era "Diogo Ribeiro Rosa", para obter vantagem, em proveito próprio, uma vez que constava mandado de prisão em aberto em seu nome verdadeiro. Durante a abordagem policial, os servidores públicos perguntaram ao denunciado qual era o seu nome, ocasião em que afirmou que se chamava "Diogo Ribeiro Rosa", atribuindo a si nome falso, visando evitar que os militares localizassem a existência de mandado de prisão em aberto e expedido em desfavor de Douglas dos Santos Ribeiro e dessem cumprimento à ordem constante no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

FATO 5.

Consta do inquérito policial que a esta instrui que no dia 06/01/2023, no período da madrugada, na 16 1Delegacia Regional de Linhares, situada no bairro Três Barras, nesta Cidade e Comarca, o denunciado DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO ameaçou os policiais militares João Augusto Sabino da Matta Neto e Adilson Barbosa Junior, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave, uma vez que afirmou que "era para pedirem transferência para outro batalhão, pois isso não ficaria assim e que um dia iria se encontrar na 'pista' e resolver tudo, pois ele andava 'pesado". Infere-se do inquérito policial que enquanto o denunciado aguardava na Delegacia de Polícia para a realização dos trâmites legais, ele ameaçou de causar mal injusto e grave aos policiais militares João Augusto Sabino da Matta Neto e Adilson Barbosa Junior que o conduziram à Delegacia de Polícia.

Autoria e Materialidade comprovadas por intermédio do Boletim Unificado de fls. 08/12, no Auto de Apreensão de fl. 41, no Laudo Pericial de fls. 119/122, nos depoimentos em juízo dos Policiais Militares João Augusto Sabino da Matta Neto e Adilson Barbosa Junior e na confissão do Recorrente. A própria Defensoria, em suas razões disse "compulsando os autos do processo, não vislumbrou este órgão de execução o motivo da irresignação (arts. 3º e 127, I da LC 80194). Todavia, em homenagem ao corolário da ampla defesa, remetemo-nos aos fundamentos levantados em sede de autodefesa e alegações finais como razões do apelo para que seja preservada a garantia de reexame dos termos da condenação proferida".

A Vítima Bruno Oliveira da Conceição, em audiência, disse que estava na loja com sua esposa quando o Réu se aproximou e pediu uma bebida. Contou que estava fechando o estabelecimento e quando seguiu para o carro foi abordado pelo réu que anunciou o assalto. Disse que percebeu que se tratava de um simulacro de arma de fogo e então iniciou uma luta corporal. Disse que o Réu sacou uma faca, mas conseguiu retirar o instrumento de sua mão, mesmo após ter sido atingido superficialmente. Disse que viu o réu balbuciar algumas coisas com o policial e este disse que eram ameaças proferidas por ele e que, então, tomasse cuidado.

Em seguida, a Testemunha SD/PMES João Augusto Sabino da Matta Neto declarou que, ao chegar no local, o Recorrente já estava detido pela vítima. Confirmou que os fatos ocorreram como narra a denúncia. Afirmou que no HGL presenciou o Recorrente ameaçar a Vítima. Explicou que não presenciou a ameaça anterior à vítima. Disse que o Recorrente ofereceu nome diverso no momento da abordagem. Disse que suspeitou que não fosse ele, pois os dados não estavam “batendo”. Narrou que na delegacia ele forneceu o nome correto. Registrou que no DPJ o Recorrente proferiu ameaças aos policiais, conforme mencionado na denúncia,
o que lhe causou temor, principalmente por sua família
. Os fatos foram confirmados pelas declarações do SD/PMES Adilson Barbosa Junior que, no entanto, disse não ter dado importância às ameaças proferidas pelo acusado.

O Recorrente confessou parcialmente a prática dos crimes. Afirmou que realmente anunciou o assalto, mas foi detido pela vítima. Negou ter proferido ameaças à vítima ou aos policiais. Disse, ainda, que indicou nome diverso
para ocultar seus antecedentes criminais
.

Verifica-se, portanto, que o acervo probatório é hígido e que a condenação, bem como a pena imposta ao Recorrente, não merecem correção, motivo pelo qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.